Tribunal: TJBA
Processo: 8001644-22.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001644-22.2024.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ROBENILSON CONCEICAO DA SILVA

Advogado(s)
:
ALISSON MONTEIRO DE SOUSA, LUCIANA ANJOS MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT,
DA LEI Nº 11.343/2006
). ACUSADO CONDENADO ÀS PENAS DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL ABERTO E MULTA, CONCEDENDO-LHE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

PLEITO PARA CONVERSÃO DA PENA CORPORAL EM RESTRITIVA DE DIREITOS.
NÃO CONHECIMENTO. DIREITO JÁ CONCEDIDO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA.

PLEITO ABSOLUTÓRIO.
INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE, TIPICIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS HARMÔNICOS ENTRE SI E APTOS EM COMPROVAR O COMETIMENTO DO DELITO.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE COMPROMETAM A IDONEIDADE DA PALAVRA DOS AGENTES PÚBLICOS. QUANTIDADE SIGNIFICANTE DE DROGA APREENDIDA.

ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE FORJADO E
UTILIZAÇÃO DE TORTURA.
NÃO COMPROVADAS.

AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM QUE OS POLICIAIS MILITARES TENHAM ATRIBUÍDO A DROGA AO RÉU PARA PREJUDICÁ-LO. INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL OU QUALQUER OUTRA EVIDÊNCIA QUE ATESTASSE A EXISTÊNCIA DE LESÃO CORPORAL.

DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO PARA REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL.
NÃO CABIMENTO. PENA-BASE EXASPERADA EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE COCAÍNA ENCONTRADA.

PREVISÃO LEGAL. ARTIGO 42 DA LEI 11.343 /06.

PARECER MINISTERIAL PELO
CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL
DO RECURSO.

APELAÇÃO CONHECIDA
PARCIALMENTE
E,
NESSA EXTENSÃO,
PROVIDA
EM PARTE

1. Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
Robenilson ConceicÃo da Silva
,
insurgindo-se contra a sentença proferida pelo M.M. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/BA, Dr.

Wilson Gomes de Souza Júnior
, qu
e julgou procedente a pretensão punitiva estatal, deduzida na denúncia, para condenar o acusado a 02 (dois) anos de reclusão em regime inicial aberto, substituída por duas penas de restrição de liberdade, além de multa de 200 (duzentos) dias-multa no valor unitário mínimo vigente na época do delito, pela prática dos delitos tipificados nos art.

33, caput, da Lei 11.343/06
.

2.
Infere-se da denúncia que no dia

26/02/2024, por volta das 16h30min, no Condomínio Capim Arara, neste Município,
policiais militares
realizavam ronda de rotina quando avistaram um grupo de cerca de 10 (dez) homens, que passou a efetuar disparos de arma de fogo contra a guarnição. Após o revide, os indivíduos dispersaram, entretanto, o denunciado entrou no bloco 4, sendo perseguido e abordado.

3. Na busca pessoal foi apreendida em poder do acusado uma mochila contendo 890 (oitocentos e noventa) pinos de cocaína, 353 (trezentos e cinquenta e três) pedras de crack, 60 (sessenta) trouxas de cocaína, além de uma balança de precisão, um caderno com anotações relativas a tráfico de drogas e a quantia R$ 34,80 (trinta e quatro reais e oitenta centavos), razão pela qual foi preso em flagrante.

4.
Irresignado com a condenação, o Acusado interpôs apelo (ID nº 85000115), apresentando pleito absolutório por insuficiência de provas, bem como por indícios de flagrante forjado e utilização de tortura, além de ausência de dolo caracterizado. Pugnou também pela revisão da pena, em razão da desproporcionalidade desta diante do conjunto probatório, pleiteando a redução da pena ao mínimo legal e substituição da pena privativa de liberdade por restritas de direito.

5.
O recurso não deve ser conhecido
quanto ao
pedido de substituição da pena corporal em restritiva de direitos, diante da ausência de interesse recursal.
O
magistrado sentenciante, ao condenar o réu definitivamente à pena de 02
(dois) anos de reclusão, substituíra a pena privativa de liberdade em duas penas restritivas de direito.
Destarte, constata-se a ausência de interesse recursal, não se conhece o referido pleito.

6.
A materialidade delitiva foi amplamente comprovada por meio de diversos documentos e provas constantes no inquérito Policial nº 8001608-77.2024.8.05.0150, Auto de Prisão em Flagrante nº 8001324-69.2024.8.05.0150, Auto de Exibição e Apreensão nº 5109/2024, Laudo de Lesões Corporais nº 2024 00 IM 007450-01, e Laudo de Constatação Preliminar nº 2024 00 LC 007453-01, que atestam a apreensão de 756,71g (setecentos e cinquenta e seis gramas e setenta e um centigramas) de substância com teste positivo para cocaína, distribuídas em 890 microtubos plásticos incolores (545,50g – quinhentos e quarenta e cinco gramas e cinquenta centigramas), 60 porções envoltas em plástico incolor (36,99g – trinta e seis gramas e noventa e nove centigramas) e 353 microtubos plásticos incolores (174,22g – cento e setenta e quatro gramas e vinte e dois centigramas), além de outros elementos probatórios que corroboram a materialidade do delito.

7. A autoria delitiva também se revela indiscutível, estando devidamente comprovada através dos depoimentos dos policiais militares que participaram da prisão do acusado. No curso da apuração inquisitorial, os agentes de segurança relataram que, ao adentrarem o Condomínio Capim Arara, foram recebidos a tiros por um grupo de aproximadamente dez indivíduos, os quais se dispersaram após breve confronto. O réu, no entanto, foi alcançado portando uma mochila contendo os entorpecentes, uma balança de precisão e um caderno de anotações relacionadas ao tráfico de drogas.

8. no que tange aos testemunhos prestados por agentes públicos, notadamente por integrantes das forças de segurança, a jurisprudência pátria tem reconhecido que os relatos colhidos no exercício regular da função policial gozam de presunção de veracidade e legitimidade. Tal presunção, conquanto relativa, somente pode ser afastada mediante a apresentação de elementos concretos que evidenciem sua inconsistência ou parcialidade.

9. No caso vertente, verifica-se que os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela ocorrência mostraram-se coesos, harmônicos e em consonância com os demais elementos probatórios carreados aos autos, sendo colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, circunstância que lhes confere especial valor probatório.

10.Dessa forma, afasta-se, com segurança, a tese defensiva de eventual armação ou fabricação de provas, ante a inexistência de demonstração mínima da ocorrência de qualquer irregularidade nas circunstâncias que ensejaram a autuação em flagrante do acusado.

11.
Verifica-se, dos autos, que o Apelante, quando submetido ao interrogatório na fase inquisitorial, optou por exercer o direito ao silêncio, constitucionalmente assegurado. Entretanto, em sede judicial, apresentou negativa de autoria, trazendo narrativa dissociada das demais provas coligidas.

12. Da análise detida do conjunto probatório, constata-se que as declarações testemunhais apresentadas pela Defesa padecem de significativa inconsistência interna. A primeira testemunha ouvida, por exemplo, afirmou inicialmente que o réu teria sido avistado vindo da Ceasa. Não obstante, instantes depois, modificou sua versão, asseverando que o acusado estaria no salão do barbeiro, havendo adentrado o próprio edifício onde se deu a prisão.

13.
Outra testemunha, por sua vez, declarou que o Apelante encontrava-se em frente ao prédio realizando procedimento capilar, o que destoa frontalmente da versão apresentada pelo próprio réu, que, em juízo, afirmou estar no interior da residência do barbeiro, com a porta fechada.

14. No tocante à alegação de agressões físicas supostamente perpetradas por agentes policiais, verifica-se que, embora o Apelante tenha afirmado em audiência que teria sido vítima de violência institucional, tal assertiva não foi mencionada nem quando de sua oitiva na Delegacia de Polícia, tampouco por ocasião da audiência de custódia, momentos nos quais, por evidente, teria oportunidade de relatar eventuais abusos. Acresça-se que o laudo de exame de corpo de delito n.º 2024 00 IM 007450-01, realizado no mesmo dia da prisão, não constatou qualquer lesão corporal que corroborasse a tese defensiva de tortura ou maus-tratos.

15. À luz dessas premissas, tem-se que a dinâmica fática delineada nos autos, aliada à ausência de qualquer indício objetivo de forjamento da prisão em flagrante ou de prática de violência estatal, conduz, com segurança, à conclusão pela correção da condenação imposta ao Apelante pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

16.
Pugnou a Defesa pela revisão da dosimetria da pena, com a redução da pena-base ao mínimo legal, destacando que houve ofensa ao princípio da proporcionalidade. Na primeira fase, o Magistrado primevo, após a análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena-base em
06
(
seis
) anos de reclusão, diante da quantidade importante de cocaína apreendida, com base no art. 42, da Lei de Drogas.

17. A
giu com acerto o magistrado sentenciante ao majorar a pena-base em um ano além do mínimo legal, em consonância com a diretriz normativa da Lei de Drogas, cuja redação expressamente autoriza a consideração da natureza e da quantidade da substância como parâmetros legítimos para individualização da sanção penal.

18. Na segunda fase da dosimetria, não se constatou a incidência de circunstâncias agravantes ou atenuantes previstas nos arts. 61 e 65 do Código Penal, razão pela qual manteve-se, de forma escorreita, o quantum de pena fixado na fase anterior.

19. Já na terceira etapa, ausentes causas de aumento de pena, identificou-se, contudo, a presença de causa especial de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, vulgarmente conhecida como “tráfico privilegiado”. Reconhecido que o réu preenchia os requisitos legais — primariedade, bons antecedentes, ausência de participação em organização criminosa e não dedicação a atividades criminosas —, fez-se jus à aplicação da minorante, com a consequente redução da pena.

20. Em decorrência do redimensionamento da reprimenda corporal, e considerando-se preenchidos os requisitos legais estabelecidos no art. 44 do Código Penal, procedeu-se à substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, as quais deverão ser oportunamente fixadas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, conforme critérios de conveniência e adequação à finalidade da sanção.

21. Dessarte, não se vislumbra qualquer mácula na dosimetria realizada, a qual observou de forma meticulosa as balizas normativas impostas pelo ordenamento jurídico, resguardando-se os princípios da legalidade, proporcionalidade e individualização da pena.

22. Parecer da douta Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improv
imento do recurso interposto.

23. Não conhecimento do pedido de substituição da pena corporal por restrita de direitos.

24. Conhecimento dos pleitos absolutórios e da revisão da dosimetria da pena.

APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº
8001644-22.2024.8.05.0150
, oriundo do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/BA, tendo como Apelante
ROBENILSON CONCEICAO DA SILVA
e como Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
CONHECER PARCIALMENTE D
O APELO E, NESSA EXTENSÃO,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Sala de Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC16